Tribunal: STF
Processo: AI 614747
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
   criminal. Substituição de pena privativa de liberdade por
   restritiva de direitos. 3. Decisão proferida em conformidade com
   a jurisprudência desta Corte 4. Ausência de prequestionamento da
   matéria constitucional 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.